Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da defesa indireta formulada pela apelada em sede de contrarrazões, acerca da qual ainda não fora instado a se pronunciar, diga o autor/apelante, em 5 (cinco) dias, sobre o arguido, consoante orienta o princípio do contraditório substancial que pauta o devido processo legal e preveni a edição de decisão reputada como surpresa (CPC, arts. 9o e 10). I. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador Teófilo Caetano Relator